Tribunal: TJPA
Processo: 0000011-57.2017.8.14.0005
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000011-57.2017.8.14.0005

JUIZO RECORRENTE: JHONATAN SANTOS BASILIO

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, COMISSAO DE AVALIACAO DO CONCURSO PUBLICO DA POLICIA MILITAR PA, DIRETOR DA FADESP

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE PRAÇA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO REPROVADO NA ETAPA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. APTIDÃO DEMONSTRADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SUSPENSÃO EM DEFINITIVO DO ATO QUE ELIMINOU O IMPETRANTE DO CONCURSO. RECONHECIMENTO DA APTIDÃO NA AVALIAÇÃO MÉDICA. PARTICIPAÇÃO NAS FASES SUSBSEQUENTES DO CERTAME. REEXAME CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Trata-se de Remessa Necessária da sentença, que nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Diretor da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa -FADESP e ao Estado do Pará, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que suspenda, em definitivo, o ato que eliminou o impetrante do Concurso da Polícia Militar do Estado do Pará, Edital nº 01/2016 – Formação de Praças, bem como reconheça a sua aptidão na avaliação médica, e assegure sua participação nas fases subsequentes do certame, tornando definitivos os efeitos da liminar deferida;

2. Candidato aprovado na 1ª fase do Concurso. Porém, foi considerado inapto pela Comissão Avaliadora, na 2ª etapa (Avaliação de Saúde) por possuir “escoliose moderada a direita de 12º sendo que o limite previsto no edital é de 10º”;

3. O ato de exclusão do candidato de concurso público em razão de condição incapacitante deve apresentar fundamentação, assegurando-se o direito ao contraditório e a ampla defesa, o que inclui o direito de ter seus argumentos e provas levados em consideração pela autoridade competente para análise do recurso;

4. Sem a devida motivação, o ato de eliminação de candidato em concurso público é ilegal e ofende ao princípio do amplo acesso aos cargos públicos (art. 37, II, da CF) o que torna o ato passível de controle judicial sem que se possa alegar ofensa ao princípio da separação dos poderes;

5. Laudos particulares juntados quando da interposição do recurso administrativo junto à banca examinadora, se contrapõem ao parecer da banca examinadora, E demonstram que o impetrante se encontra em perfeita saúde – aptidão demonstrada;

6- Reexame necessário conhecido. Sentença mantida nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária e manter sentença, nos termos da fundamentação lançada.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 12/12/2022 a 19/12/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000011-57.2017.814.0005

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

COMARCA DE BELÉM

SENTENCIANTE: Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital

SENTENCIADO: JHONATAN SANTOS BASILIO

SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ e outros.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se os autos de Remessa Necessária da sentença (ID 11596435 e 11596433), proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por JHONATAN SANTOS BASILIO

contra ato atribuído ao Sr. Diretor da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa -FADESP e ao Estado do Pará, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que suspenda, em definitivo, o ato que eliminou o impetrante do Concurso da Polícia Militar do Estado do Pará, Edital nº 01/2016 – Formação de Praças, bem como reconheça a sua aptidão na avaliação médica, e assegure sua participação nas fases subsequentes do certame, tornando definitivos os efeitos da liminar deferida.

Em síntese, na petição inicial (ID 11596380), narra o impetrante que prestou concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças da PMPA – 2016, tendo sido aprovado na primeira etapa do concurso e convocado para a fase de Exames Médicos, e, em 21/11/2016 foi considerado inapto pela Comissão Avaliadora, por possuir “ESCOLIOSE MODERADA A DIREITA DE 12º SENDO QUE O LIMITE PREVISTO NO EDITAL É DE 10º, conforme se extrai dos documentos juntados aos autos no ID 11596383.

Argumenta o impetrante que o diagnóstico em que chegou a Comissão está equivocado e na data de 23/11/2016 interpôs recurso administrativo (ID 11596383), tendo sido julgado improcedente.

Para demonstrar seu direito líquido e certo, juntou aos autos dois exames/ laudos médicos que avaliaram sua coluna lombossacra em perfeito estado, sem sinal de escoliose.

Com a inicial juntou documento de ID ́s 11596381 e 11596383.

O
juízo a quo
despachou determinando a emenda a inicial, para que o impetrante informe no prazo de 10 (dez) dias o objeto da ação, consistente em uma nova submissão do impetrante ao exame médico o qual foi considerando inapto e dos demais exames subsequentes ou tão somente o direito de ser submetido aos exames faltantes (ID 11596385).

Emenda à inicial apresentada nos termos que a parte autora requer que seja submetido a novo exame médico a qual foi considerado inapto e dos demais exames subsequentes (ID 11596385).

Decisão interlocutória de deferimento da tutela de urgênica nos seguintes termos:

Ante o expsoto, verifico que assite razão à demandante, visto que presentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipda pleiteada, motivo pelo qual, com fulcro no art. 300, do CPC, defiro a tutela de urgência para determinar que autoriadae coatora determine que o impetrante
realize um novo exame médico a qual foi considerado inapto e dos demais exames subsequentes ou tão somente ser submetido aos exames faltantes do concurso
, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia , até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais) no caso de descumprimento (ID 11596385).

O Estado do Pará apresentou manifestação pugnando pela revogação da medida liminar deferida, ao argumento que a inicial é confusa, visto que não indica a autoridade coatora; argumenta que o impetrante supõe ter direito líquido e certo amparado em dois laudos médicos que não delimitam o grau de escoliose, se inferior ou superior ao limite de 10 graus previstos no item “g”, 7.3.12 do Edital 001/CFP/CMPA de 19.05.2016. Ao final o Estado do Pará pugnou pela denegação da segurança e reclama a ausência de direito líquido e certo do impetrante e a necessidade de respeito ao Edital e aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa.

Certificado nos autos o comparecimento espontâneo do Estado do Pará supre a falta de comprovação da citação do réu (ID 11596388).

A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP prestou informações, pugnando pela revogação da tutela de urgência e no mérito pela denegação da segurança (ID 11596390).

Interposto pelo Estado do Pará o Agravo de Instrumento (ID 11596392), que teve indeferido o pedido de feito suspensivo, nos termos da decisão monocrática juntada aos autos por meio do ID 11596395.

O Ministério Público manifestou-se em primeiro grau pela concessão da segurança (ID 11596397)

Decisão declinatória de competência proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira em favor de uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital (ID 11596399).

Sobreveio sentença (ID 11596435) concedendo a segurança nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA,
para determinar à Autoridade Coatora que suspenda, em definitivo, o ato que eliminou o impetrante do concurso, bem como, que reconheça a sua aptidão na avaliação médica, e assegure a sua participação nas fases subsequentes do certame, tornando definitivos os efeitos da liminar deferida.

Sem condenação em custas e despesas processuais pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Deixo de condenar as partes em honorários advocatícios, consoante previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo
ad quem,
observadas as formalidades legais.

P. R. I. C.

Belém, data registrada no Sistema.

Certificado a intimação do Diretor da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP, dos termos da sentença (ID 11596409).

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração à sentença, alegando em síntese, que a sentença ocorreu em omissão, pois não analisou a preliminar de inépcia da inicial quanto à ausência de indicação da pessoa jurídica da Comissão de Avaliação de Concurso administrado pela FADESP (ED 11596414)

Certificado a ausência de apresentação de contrarrazões (ID 11596431).

Embargos de Declaração rejeitados nos termos da sentença de ID 11596433:

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os Embargos, por inexistir qualquer omissão ou erro material na decisão atacada, conforme artigo 1.022 do CPC, mantendo a decisão em sua integralidade.

P. R. I. C.

Belém, data registrada no Sistema.

Certificado a não interposição de recurso voluntário
(ID 11596437).

Decisão do Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto em que identifica minha prevenção por ter sido relatora no Agravo de Instrumento nº 0003323-56.2017.814.0000 e determina a redistribuição do processo (ID 11605005).

Vieram os autos a minha relatoria, despachei determinando o encaminhamento ao Ministério Público (ID 11799065).

O Ministério Púbico nesta instância manifestou-se pelo conhecimento da remessa necessária e pela manutenção da sentença (ID 11881264).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço da Remessa Necessária, por força do que dispõe o art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009 e passo à análise da sentença proferida.

A controvérsia cinge-se a aferir o direito subjetivo do impetrante de permanecer no Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Praças da PMPA – 2016, regulado pelo Edital nº 001/CFP/PMPA/2016.

Conforme relatado o candidato obteve aprovação na 1ª fase do Concurso. Porém, foi considerado inapto pela Comissão Avaliadora, na 2ª etapa (Avaliação de Saúde) por possuir “ESCOLIOSE MODERADA A DIREITA DE 12º SENDO QUE O LIMITE PREVISTO NO EDITAL É DE 10º, conforme se extrai dos documentos juntados aos autos no ID 11596383.

Em consequência impetrou o presente
mandamus
com pedido de liminar, que foi deferido, garantindo sua participação nas demais fases do concurso.

Pois bem.

Feitos esses esclarecimentos, não desconheço que o Concurso Público está vinculado ao Edital. Todavia analisando o caso concreto, entendo que não há que se falar em violação ao princípio do instrumento convocatório, na medida que os exames trazidos aos autos pelo impetrado demostram sua saúde, se contrapondo ao parecer da banca examinadora do concurso, transcrito abaixo (ID 11596383):

“FADESP

Fundação de Amparo e Desenvolvimento e Pesquisa

Nome: JHONATAN SANTOS BASILIO

CPF: 04991289157

RESULTADO 2ª ETAPA

Situação: INAPTO

Médica
Odontológica Oftalmológica

Inapto
Apto Apto

MOTIVO DA INAPTIDÃO

Médica: INAPTO POR ESCOLIOSE MODERADA A DIREITA DE 12º SENDO QUE O LIMITE PREVISTO NO EDITAL É DE 10º.”

Da decisão de inaptidão o impetrante ingressou com recurso administrativo, apresentando dois laudos médicos de ID’s 115963 e 11596383, que informam o seguinte:

“DIAGMED

DIAGNÓSTICOS & IMAGENOLOGIA

Dr. Wargner Araujo Lucena

Nome: JHONATAN SANTOS BASILHO CÓD. PAC. 14054

MÉDICO SOL. DR. (A): WAGNER ARÚJO LUCENA
DATA: 17/10/2016

RADIOGRAFIA DIGITAL DA COLUNA LOMBOSSACRA AP/P

-Corpos vertebrais de estruturas e densidades conservadas.

-Espaços discais normais.

-Pedículos, lâminas e articulações interapofisárias sem alterações.

-Sacro e articulações sacro-íliacas sem anormalidades.

Dr. Rafael Pereira Soares Araújo

CRM: 13182”.

“VIVER

Paciente: JHONATAN SANTOS BASILIO

Sexo: M Convênio

Idade: 23 Procedência

RAIO X DE COLUNA LOMBAR

Corpos vertebrais conservados

Pediculos íntegros.

Espaços inter-vertebrais conservados

Aspecto normal das articulações interapofisárias e das sacro ilíacas

Dr (a). Alexandre Borges/ CRM 112811/em 05/12/2016”.

O recurso administrativo foi indeferido pela banca examinadora sob a seguinte justificativa:

(...)

“Decisão: CANDIDATO TEM ESCOLIOSE A DIREITO DE 12 GRAUS, QUANDO O LIMITE PREVISTO NO EDITAL É DE 10 GRAUS (ITEM 7.3.12.G). RECURSO CONSIDERADO NÃO PROCEDENTE, DE ACORDO COM O EDITAL DO CONCURSO”. (ID 11596383)

Ao eliminar o impetrante e posteriormente, ao julgar improcedente o recurso, a banca examinadora não especificou as razões que o fizeram concluir pela presença de condição incapacitante do candidato que o impossibilita a continuar no certame,
restringindo à indicar o ponto do Edital que incorreu o descumprimento.

O ato de exclusão de um candidato de concurso público em razão de condição incapacitante deve apresentar fundamentação adequada, assegurando-se o direito ao contraditório e a ampla defesa, na acepção substancial,
o que inclui o direito de ter seus argumentos e provas levados em consideração pela autoridade competente para análise do recurso.

Somado a isso, consta nos autos uma Declaração expedida pelo 51º Batalhão de Infantaria de Selva do Exército Brasileiro (ID 11596383), declarando o seguinte:

“DECLARO, junto a Polícia Militar do Estado do Pará, para efeito de Concurso Público nº 001/PMPA/2015, que o Sr. JHONATAN SANTOS BASILIO, Idt. 0800996571, pertence ao Estado Efetivo do 51º Batalhão de Infantaria de Selva, está no comportamento “BOM”, e até a presente data não sofreu punição disciplinar, nem respondeu Processo Administrativo.

Altamira, PA, 26 de setembro e 2016.”

Sem a devida motivação, o ato de eliminação de candidato em concurso público é ilegal e ofende ao princípio do amplo acesso aos cargos públicos (art. 37, II, da CF) o que torna o ato passível de controle judicial sem que se possa alegar ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Portanto, mostra-se dessarazoada a sua exclusão do certame, sem levar em conta os exames complementares que demostram sua aptidão fisica.

A questão é passível de controle pelo Poder Judiciário, não se tratando de mérito admintrativo e sim de fazer cumprir as regras do Edital.
O candidato apresenta prova de que na realidade não possui a condição incapacitante apontada, não subsistindo a razão de sua eliminação, de modo que o reconhecimento do seu direito não afronta as disposições do instrumento que regulamenta o concurso
.
Estamos diante de controle de legalidade do ato, o que não configura ofensa ao principio da separação dos poderes
. Sobre o tema, vejamos jurisprudencia:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL NO MANDADO DE SEGURANÇA.
CANDIDATO REPROVADO NA ETAPA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. ATESTADO E LAUDO MÉDICOS QUE INDICAM APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO FUNDAMENTADA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA CONFIRMADA.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SÚMULA 18 DO TJCE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1- Os embargos de declaração voltam-se contra acórdão confirmatório da sentença concessiva da segurança em favor de Kaell Macson Batista da Silva, que determinou a sua reinclusão no concurso público para o cargo de Soldado da Carreira de Praças da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do qual fora eliminado na etapa de inspeção de saúde.

2- O embargante alega ser omisso o acórdão recorrido quanto ao fato de o candidato não haver juntado os novos exames médicos ao tempo do recurso administrativo. Contudo, o decisum é expresso no sentido de que no momento da interposição do recurso administrativo pelo ora embargado, este anexou atestado médico como prova de que não é portador da doença de Chagas.

3-
No tocante à violação aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da separação dos poderes, consignou-se no que o ato da Administração que exclui do certame, sem amparo legal, candidato fisicamente capaz para o cargo almejado constitui arbitrariedade e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o princípio do amplo acesso aos cargos públicos. Portanto, o controle de legalidade do ato administrativo é medida que concretiza os princípios indicados pelo embargante, sem que se possa falar em ofensa à separação dos poderes
.

4- A alegada contradição, referente ao fato de a decisão judicial não ter determinado a submissão do candidato a uma nova avaliação médica pela Administração Pública, em vez de impor a sua imediata reinclusão no certame, evidencia uma clara tentativa de rediscussão da solução de mérito da causa, o que esbarra na vedação da Súmula 18 deste Tribunal: São indevidos embargos de declaração que têm por única finalidade o reexame da controvérsia jurídica já apreciada.

5- Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Embargos de Declaração 0191501-08.2017.8.06.0001; Relator: Des. FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 1ª Câmara Direito Público; Data do julgamento: 02/03/2020; Data de publicação: 02/03/2020; grifei)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CANDIDATO REPROVADO NA ETAPA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL.
LAUDO MÉDICO QUE INDICA A APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. PROVA NÃO REFUTADA PELO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA JULGADA PROCEDENTE PARA DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DO AUTOR AO CERTAME. REEXAME CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA
. 1. Trata-se de remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação de obrigação de fazer para garantir ao autor a sua reintegração ao concurso público para o cargo de Guarda Municipal do Município de Fortaleza, do qual fora eliminado na etapa de inspeção de saúde. 2. O ato da Administração que exclui do certame candidato fisicamente capaz para o cargo almejado constitui arbitrariedade e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o princípio do amplo acesso aos cargos públicos. O controle de legalidade do ato administrativo em hipóteses desse jaez é medida que concretiza os princípios indicados, sem que se possa falar em ofensa à separação dos poderes. 3.
In casu, o certamista apresentou novos exames e laudo médico que se contrapõem ao parecer da banca e indicam sua aptidão para o exercício do cargo, o que não foi refutado, razão pela qual não merece reparo a sentença que assegura a sua reintegração ao certame. 4. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada
. (TJ-CE - Remessa Necessária: 08533148920148060001 CE 0853314-89.2014.8.06.0001, Relator: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2020, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 26/05/2020)

Desta forma, os laudos particulares que se contrapõem ao parecer da banca examinadora, demonstram que o impetrante se encontra em perfeita saúde – aptidão demonstrada
.

Ante o exposto, conheço da Remessa Necessária e mantenho a sentença, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém-PA, 12 de dezembro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/12/2022